Tribunal: TJDFT
Processo: 0715609-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0715609-06.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: CARLOS ALBERTO FERREIRA SILVA DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de ofício ao órgão pagador, haja vista o cumprimento provisório da sentença é de competência do juízo a quo. Aguarde-se o julgamento do mérito recursal, conforme pauta publicada. Brasília/DF, 28 de abril de 2021. GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ Relatora